Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000364-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADALBERTO DA COSTA JOSE - CPF: 049.621.661-90 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – RELAÇÃO COM O ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos a relação entre os gastos despendidos pela vítima com o tratamento médico e o acidente, o reembolso é devido, nos termos do que dispõe a Lei no 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de id. 38807549, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Capital, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT no 1000364-53.2017.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar a seguradora apelante a reembolsar a parte autora na importância de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), relativos às despesas médicas, valor este acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% a.m., desde a citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor total da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).

Irresignada, a apelante defende ser descabido o reembolso dos valores supostamente gastos pela parte recorrida com despesas médicas e hospitalares, visto que ausente a devida comprovação do nexo causal entre os gastos alegados e as lesões decorrentes do sinistro em pauta.

Prequestiona a regra inserta no inciso LV, do art. 5o, da Constituição Federal Brasileira para efeitos de recurso à instância superior.

Deste modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido no que se refere ao reembolso das despesas médicas e suplementares.

Contrarrazões de id. 38809454, por meio das quais a parte apelante refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, ao contrário do afirmado pela seguradora recorrente, constato presente o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito narrado e as despesas médicas comprovadas.

O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei no 6.194/74, que prevê, em seu art. 3o, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.945/2009, o seguinte:

Art. 3o - Os danos cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
.

Ressalte-se que o referido diploma legal não estabelece requisitos formais em relação aos documentos a serem apresentados para fins de comprovação de despesas médicas, assim não merecendo acolhida a alegação da seguradora ré no sentido de que as despesas comprovadas através dos cupons fiscais (id. 4572406) demonstram que o autor/apelado foi vítima de acidente de trânsito, sendo submetido a tratamento médico, como demonstram citados documentos.

Os recibos acostados no i.d 4572406, embora tenha sido emitido em nome de terceiro, (aliás, não poderia ser diferente, já que o apelado estava acamado) demonstram que o autor foi submetido ao procedimento médico lá descrito e cobrado.

Com efeito, restou demonstrada a relação entre tais despesas e as lesões sofridas pela parte autora, não merecendo reparo a sentença atacada.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020